Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042735-93.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADOS: ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, MAILINE ALVARENGA, GLAUCIA CRISTINA DA SILVA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, IRIS PEREIRA DE SOUZA DESPACHO NILTON ISMAEL ROSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial e acrescenta que a decisão agravada não se manifestou a respeito da gratuidade de justiça deferida ao agravante. Aponta, ainda, negativa de prestação jurisdicional e aduz que norma regimental não deve prevalecer em relação à Lei Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026